Tribunal: STF
Processo: AI 724801
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO 
   GUARDAM PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO 
   RECORRIDO.
O recurso extraordinário versa sobre a análise da 
   legalidade de exame psicotécnico realizado em concurso do qual 
   foram excluídos os ora agravantes, tema de que não se ocupou o 
   acórdão recorrido.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.